Tribunal: TJDFT
Processo: 0712459-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712459-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: GENIVALDO FERNANDES MENDONCA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 15° Vara Cível de Brasília, pela qual, em Cumprimento de Sentença apresentado contra GENIVALDO FERNANDES MENDONÇA, indeferido o pedido de expedição de ofício à SUSEP, decisão nos seguintes termos: “As requisições feitas pelo Poder Judiciário, por requerimento das partes têm contribuído de forma significativa para a morosidade da máquina judiciária. A par disso, a função jurisdicional de dizer o direito não inclui a procura do devedor ou a angustiante peregrinação de ofícios para localização de seus bens. Esta função deve ser a primeira cautela do credor, ao conceder o crédito, e, posteriormente, se negligenciou esta atividade ou foi imprudente ao concedê-lo, não pode usar o Judiciário de forma paternalista e antiprofissional. No campo das obrigações cíveis existem inúmeros meios para garantir o crédito, bem como no campo das obrigações comerciais; logo, crédito sem garantia é contrato de risco do credor. Desta forma, e visando evitar a prática de atos desnecessários, uma vez que a credora não aponta ao menos a probabilidade de que a ré possua algum plano de seguro, indefiro a expedição de ofício à SUSEP. Requeira, pois, o autor o que entender de direito, no prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento” – ID 34626113. Nas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que “a r. decisão viola o direito do credor, ora Agravante, tendo em vista que a execução visa a satisfação do crédito do exequente, ocorrendo no interesse deste. Se demonstrando ainda em confronto com os princípios da efetividade, celeridade e economia processual; da adequada prestação jurisdicional; e da prevalência da satisfação no interesse do credor, merecendo a r. decisão, portanto, ser modificada”. E pede: “Com efeito, providas as razões da Agravante, e, estando presentes o fummus boni iuris e o periculum in mora, requer se digne Doutos Julgadores conceder ao presente Agravo efeito suspensivo, para declarar suspensa a decisão proferida pela MM. Juízo, até julgamento final do presente recurso. Deste modo, requer a reforma da r. decisão para que seja determinada a realização de pesquisa por meio do sistema SUSEP, com a expedição de Ofício para a realização da medida”. Preparo regular (IDs 34626114 e 34626115). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida na fase de cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do pretendido efeito suspensivo ativo, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Na origem, cuida-se de Cumprimento de Sentença no qual já foram realizadas diversas diligências infrutíferas na tentativa de localização de bens passíveis de penhora do agravado para a satisfação do débito exequendo. Em 14/3/2022, o agravante requereu “realização de pesquisa junto à SUSEP, a fim de verificar a existência de ativos penhoráveis em nome do executado (como por exemplo, previdências e seguros privados), bem como que seja determinado o bloqueio dos valores até o limite da dívida” (ID 118218629 dos autos de origem n. 0719476-76.2021.8.07.0001). Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual indeferido o pedido, “visando evitar a prática de atos desnecessários, uma vez que a credora não aponta ao menos a probabilidade de que a ré possua algum plano de seguro”. Diz o agravante que “a r. decisão viola o direito do credor, ora Agravante, tendo em vista que a execução visa a satisfação do crédito do exequente, ocorrendo no interesse deste. Se demonstrando ainda em confronto com os princípios da efetividade, celeridade e economia processual; da adequada prestação jurisdicional; e da prevalência da satisfação no interesse do credor, merecendo a r. decisão, portanto, ser modificada”. De se ver que o ônus de diligenciar quanto a existência de bens penhoráveis é do exequente; não do Poder Judiciário. No sentido, esta Turma: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO. DILIGÊNCIAS. SISTEMAS CONVENIADOS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ( ). Além da recente pesquisa, que se revelou infrutífera, não foram apresentados quaisquer elementos aptos a demonstrar a probabilidade de êxito da diligência, nem a credora comprovou a realização de outras diligências e pesquisas administrativas para a localização de patrimônio do devedor, não sendo lícita a transferência exclusiva ao Poder Judiciário de pratica de atos privativos deste em prol de buscar o patrimônio do executado. 3. Em que pese o Princípio da Cooperação, disposto no art. 6.o do CPC, o deferimento de requerimentos reiterados e imotivados para que o Juiz realize a diligência prevista no artigo 854 do Código de Processo Civil, representa a transferência do ônus de responsabilidade do exequente para o Poder Judiciário. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1346511, 07024628220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 3 - Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea ‘c’, do CPC, para o Poder Judiciário. Agravo de Instrumento parcialmente provido” (Acórdão 1315285, 07397855820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 28 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora